Tribunal: STF
Processo: RHC 53800
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS.- ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, DEPENDENTE DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA. 
- EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE E A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. 
- ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE FALTA DE CITAÇÃO. 
- RECURSO NÃO PROVIDO.